Tribunal: TJSP
Processo: 2121994-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679095
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2121994-63.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARIA
ADRIANA RAMOS DE GOES (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado SOMPO
SAÚDES SEGUROS S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121994-63.2020.8.26.0000 -Voto no 40154
2
VOTO No 40154
AGRAVO DE INSTRUMENTO : 2121994-63.2020.8.26.0000
COMARCA:
SÃO PAULO
AGRAVANTE(S): MARIA ADRIANA RAMOS DE GOES
AGRAVADO(S) : SOMPO SAÚDE SEGUROS S.A.
MM. JUIZ: PATRÍCIA PERSICANO PIRES
EXECUÇÃO PARCIAL DE SENTENÇA. Possibilidade. A
parte incontroversa, que não foi objeto da apelação, transitou
em julgado, possibilitando ao beneficiário demandar quanto a
isso o cumprimento da decisão (art. 523 do CPC). Autorizado o
levantamento da verba honorária, depositada nos autos pela
requerida, que não recorreu da sentença.
RECURSO PROVIDO.

MARIA
ADRIANA
RAMOS
DE
GOES
interpõe recurso de agravo de instrumento contra a r. decisão (fls.
386), proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c.c. danos
morais promovida contra SOMPO SAÚDE SEGUROS S.A., em fase de
execução, que indeferiu o levantamento do depósito realizado pela
agravada referente às verbas sucumbenciais.
Sustenta, em síntese, que embora exista
recurso de apelação pendente, o mesmo é exclusivo seu e
direcionado ao pedido de danos morais, julgado improcedente. Por
conseguinte, há coisa julgada em relação à obrigação de fazer,
imposta à requerida, não existindo razão para impedir o
levantamento do pagamento da verba honorária existente nos autos
(fls. 01/10).
Ausente pedido de liminar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121994-63.2020.8.26.0000 -Voto no 40154
3
Sem resposta no prazo legal.
É o relatório.
A agravante promoveu contra o seu convênio
médico ação de obrigação de fazer c.c. danos morais, objetivando a
realização de uma cirurgia com a utilização de dois dispositivos
denominados CAGE TLIF (PEEK), em razão de problemas em sua
coluna.
Ao final, o pedido foi julgado parcialmente
procedente, afastando-se os danos morais, o que ensejou o presente
recurso por parte da autora.
A requerida, por sua vez, chegou realizou o
pagamento dos honorários advocatícios ao qual foi condenada,
depositando-os judicialmente (R$ 2.245,42 - dois mil, duzentos e
quarenta e cinco reais e quarenta e dois centavos).
Este agravo foi interposto em razão do
indeferimento do pedido de levantamento da referida verba e, de
fato, assiste razão à recorrente.
Em
que
pese
a
apelação
seja
dotada
naturalmente de efeito suspensivo e devolutivo, tais efeitos não
podem alcançar a parte não impugnada no recurso.
Assim, a questão referente à obrigação de
fazer está acobertada pelo manto da coisa julgada, não comportando
rediscussão, o mesmo ocorrendo com suas consequências; no caso, o
pagamento dos honorários sucumbenciais em relação aos quais a
requerida foi condenada.
Desta forma, é possível a autorização do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121994-63.2020.8.26.0000 -Voto no 40154
4
levantamento da verba depositada nos autos.
Afinal, em respeito à coisa julgada parcial, o
art. 523 do CPC admite a execução parcial do julgado:
“Art. 523. No caso de condenação em quantia
certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão
sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da
sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o
executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15
(quinze) dias, acrescido de custas, se houver.”
ARAKEN DE ASSIS, em comentários ao Novo
Código de Processo Civil, leciona também que “a execução de
capítulo estranho ao recurso pendente (v.g., o réu é condenado a
pagar perdas e danos e lucros cessantes, mas só recorre da última
rubrica) processar-se-á de modo definitivo” (ASSIS, Araken de.
Manual da Execução. 18a ed. São Paulo: RT. 2016. p. 465).
No mesmo sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão que
indeferiu o pedido de realização da execução provisória
da sentença Interposição de recurso de apelação recebido
no duplo efeito - Hipótese em que se pretende executar
parte da sentença que não foi objeto de impugnação pela
apelante - Possibilidade da execução parcial do julgado
com relação à parte irrecorrida - Agravo Provido. (TJ-SP -
AI:
3993105720108260000
SP
0399310-57.2010.8.26.0000, Relator: Sebastião Carlos
Garcia, Data de Julgamento: 10/02/2011, 6a Câmara de
Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121994-63.2020.8.26.0000 -Voto no 40154
5
“AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM
PEDIDO
DE
REINTEGRAÇÃO
NA POSSE. REVELIA.
PROCEDÊNCIA
PARCIAL.
IMPUGNAÇÃO
TAMBÉM
PARCIAL
AO
JULGADO.
TRÂNSITO
EM
JULGADO.
CUMPRIMENTO
DE
CAPÍTULO
DA
SENTENÇA.
POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO DEFINITIVA. Insurgência
contra decisão que indeferiu o pedido de execução
provisória de capítulo da sentença que não foi atacado
por meio de recurso. Decisão reformada. Impugnação
parcial à sentença (art. 520, CPC). Trânsito em julgado
dos demais capítulos não impugnados. Cumprimento
definitivo de sentença. Viabilidade na pendência de
recurso contra outros capítulos da sentença. Decisão de
primeiro grau reformada para permitir a execução da
partes da sentença transitadas em julgado. Recurso
parcialmente
provido.”
(TJ-SP
-
AI:
20648931520138260000
SP
2064893-15.2013.8.26.0000, Relator: Carlos Alberto de
Salles, Data de Julgamento: 18/02/2014, 3a Câmara de
Direito Privado, Data de Publicação: 20/02/2014).
De rigor, portanto, a reforma do decisum
para permitir o levantamento pleiteado.
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121994-63.2020.8.26.0000 -Voto no 40154
6